Tribunal: STF
Processo: HC 213222
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 1.879.508, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recursos especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “[e]xcesso de Prazo no julgamento do Aresp. por ‘erro material’ grosseiro na Decisão Monocrática que Inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, em nome de outro Corréu (...), que nem ao menos havia Agravado em Aresp. para o STJ”. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar que “o verdadeiro Agravante (...) (Ora, Paciente), ficou totalmente prejudicado, pois se encontra preso hà mais de 01 (Um) ano, sem ao menos ter sido revisada a necessidade da manutenção da Prisão Preventiva”, nos termos do art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



13. No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Além disso, dou especial relevância ao fato de que, conforme documento acostado aos autos pela própria parte impetrante (doc-e 9), a autoridade impetrada já retificou a autuação do agravo em recurso especial, corrigindo o equívoco referente ao nome da parte agravante.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator